Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707979-07.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: SILVANA LARA DA SILVA, JONATAS LARA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MAGALHAES SILVA DECISÃO Consta dos autos que Silvana Lara da Silva e Jonatas Lara da Silva manejaram agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Verifica-se no ID 50039866 que a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no agravo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral, conforme Temas ns. 660 e 800 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748371 e Recurso Extraordinário com Agravo n. 835833). Ante o exposto, em observância ao despacho do Pretório Excelso, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, proceda-se à devolução ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal